Tribunal: TJBA
Processo: 8030246-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030246-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE ROBERTO SILVA Advogado(s): MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA, ISAAC RIBEIRO SILVA AGRAVADO: S. D. C. S. e outros Advogado(s):JUCARA AMORIM DE MARCELO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA E ASSUNÇÃO DE NOVAS DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA E INVOLUNTÁRIA DA DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Agravo de Instrumento é interposto contra Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a redução da pensão alimentícia, sob a alegação de alteração da capacidade financeira do alimentante. 2. A revisão de alimentos, conforme o art. 1.699 do Código Civil e o art. 15 da Lei nº 5.478/68, exige a comprovação inequívoca da modificação do binômio necessidade-possibilidade. Em sede de tutela de urgência, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora) devem ser manifestos. 3. A análise do contracheque do Agravante (ID 491674268) revela uma remuneração bruta substancial, e a remuneração líquida real, após a exclusão de um adiantamento salarial atípico, demonstra capacidade financeira que, mesmo com as novas despesas alegadas, ainda comporta o pagamento da pensão alimentícia. 4. A constituição de nova família e a assunção de novas obrigações financeiras, como aluguel e consórcio, que são posteriores à fixação do encargo alimentar, caracterizam escolhas pessoais do alimentante e não configuram, por si só, alteração involuntária da capacidade econômica apta a justificar a redução da pensão devida a filhos de relacionamento anterior. 5. O risco de dano alegado pelo Agravante, consubstanciado na possibilidade de prisão civil por inadimplemento, não se mostra iminente ou involuntário, considerando a capacidade financeira real demonstrada nos autos, que permite o cumprimento da obrigação alimentar sem prejuízo desproporcional à sua subsistência. 6. A manutenção da verba alimentar é medida que se alinha ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que possui necessidades presumidas e não pode ser penalizada por decisões pessoais do genitor que não demonstrem uma efetiva e involuntária impossibilidade de cumprimento do encargo. 7. Ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, impõe-se o desprovimento do Agravo de Instrumento e a manutenção da Decisão que indeferiu a tutela de urgência. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030246-51.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSE ROBERTO SILVA e como apelada S. D. C. S. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora